Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR SEM ANTERIOR BUSCA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HIPÓTESE DE INEQUÍVOCA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Necessitando a pessoa economicamente desamparada, por seu comprovado grave estado clínico e elevado risco de vida, de imediata internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, cumpre ao Estado a ela disponibilizar leito na rede pública ou particular conveniada. Em sendo demonstrada a impossibilidade de sua admissão por falta de vagas, deverá o Poder Público providenciar sua internação em unidade hospitalar integrante da rede particular de saúde e pagar os decorrentes custos financeiros. Omissão ilícita não caracterizada do Poder Público distrital.
2. Todavia, inviável reconhecer qualquer espécie de responsabilidade estatal quando não comprovado que negativa houve de prestação pelo Poder Público do serviço de que necessitava o autor/apelante, tanto que o paciente sequer chegou a ser inserido em lista de espera da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, uma vez que seus genitores desde logo optaram por interná-lo em UTI de hospital particular e somente depois postularam judicialmente sua transferência para hospital da rede pública de saúde ou o custeio do tratamento médico na rede hospitalar particular.
3. Verba honorária. Ônus sucumbenciais não atribuíveis ao Distrito Federal em observância a orientação expressa na Súmula 421 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido que não são devidos honorários advocatícios “à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Ausência de superação (overruling) do entendimento firmado em precedente vinculante estabelecido quando do julgamento do ARAgR 1937/DF pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Apelação conhecida e desprovida.